Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de até 30% (trinta por cento) da remuneração da executada, até o limite do valor do débito cobrado R$268.242,19 (duzentos e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), atualizado em 7/3/2024, decorrente de empréstimo.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Nada obstante a diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. A efetiva renda líquida do executado é de aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos e, se deferido o pedido de penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, ou até mesmo de percentual menor, haverá severo impacto no orçamento do agravado, comprometendo a subsistência e a dignidade do executado e de sua família.
6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses legais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC nem ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, conclui-se que a decisão recorrida não deve ser reformada, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.